Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-41.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706943-41.2024.8.07.0014 RECORRENTE: ARLON SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE. INDEFERIMENTO INCIDENTE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA INDÍCIOS MÍNIMOS. REJEITADA. MÉRITO. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA CONTRA POLICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOLO EVIDENCIADO. PROVAS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA INIMPUTABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 129, §12, e 329, “caput”, ambos do Código Penal (lesão corporal majorada e resistência), em concurso material, à pena de (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em preliminar, se houve nulidade em razão de cerceamento de defesa; (ii) no mérito, se é cabível a absolvição por insuficiência probatória; (iii) se é cabível a absolvição por atipicidade da conduta pelo reconhecimento da inimputabilidade do réu. III. Razões de decidir: 3. Não há nulidade em razão do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental se não há indícios mínimos de que o réu apresentaria distúrbios mentais que comprometeriam sua capacidade de entendimento e autodeterminação, inclusive, em diligência junto ao estabelecimento prisional, foi informado que o réu não estava em acompanhamento psiquiátrico nem fazia uso de medicação controlada. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e desacato, não há que falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. No caso de resistência ativa à prisão, a prática de atos como tentativa de agressão com socos, tentativa de desarmamento de agente público e ameaças verbais revela conduta voluntária e agressiva, suficiente para caracterizar a elementar subjetiva do tipo penal. As lesões corporais causadas contra agentes públicos, em tal contexto, configuram crime autônomo, ainda que leves, uma vez que não se trata de meio necessário nem fase de execução do delito de resistência, por possuírem desígnios distintos. 6. Não há falar que o acusado seria inimputável ou sem capacidade plena no momento da ação, apta a afastar a tipicidade do crime de resistência, quando já houve indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental por decisão devidamente fundamentada, que concluiu pela ausência de elementos mínimos a indicar a presença de transtorno psiquiátrico. IV. Dispositivo: 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 149 do Código de Processo Penal e 26 do Código Penal, sustentando ser devida a instauração do incidente de insanidade mental, ao argumento de que a perícia psiquiátrica seria o único meio de prova capaz de verificar a higidez mental do insurgente no momento do crime. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 149 do Código de Processo Penal e 26 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nada obstante os argumentos defensivos, o Juízo processante, de forma fundamentada e cautelosa, deixou claro que não havia qualquer indício minimamente suficiente para justificar a suspensão do processo ou a realização de perícia médica psiquiátrica. A decisão judicial analisou criteriosamente os elementos dos autos e, em observância à ampla defesa, expediu ofícios à SESIPE para verificar a existência de relatórios médicos e a alegação de ausência de medicação controlada. A inexistência de laudo ou registro médico não é, por si só, suficiente para afastar o incidente, desde que presentes outros elementos objetivos que indiquem dúvida razoável — o que não se verifica no caso. As alegações de comportamento atípico ou desorientação permanecem desprovidas de amparo probatório mínimo, consistindo em meras inferências não lastreadas em prova. Por fim, a exigência legal e jurisprudencial para instauração do incidente é de dúvida razoável, lastreada em elementos objetivos, e não em impressões subjetivas. Ausente suporte probatório, não há falar em nulidade ou violação ao direito de defesa (ID 76479486 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024